Tribunal: TJPA
Processo: 0006387-38.2017.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006387-38.2017.8.14.0012

APELANTE: AREDINALDO OLIVEIRA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tribunal do júri. Homicídio qualificado consumado e tentado. Decisão do conselho de sentença em consonância com as provas dos autos. Dosimetria. Reforma parcial. Afastamento de agravantes. Redução da fração no concurso formal. Diminuição da pena final. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1.

Apelação penal interposta por Aredinaldo Oliveira dos Santos contra sentença do Tribunal do Júri da 1ª Vara Cível e Criminal de Cametá/PA que, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença, o condenou pelos crimes de homicídio qualificado consumado contra Milcilene Procópio Viana e homicídio qualificado tentado contra Arildo Moraes Leão (art. 121, §2º, IV, e art. 121, §2º, IV, c/c art. 14, II, do CP), fixando-lhe a pena total de 32 anos de reclusão, em regime fechado.

II. Q
uestão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a decisão do Tribunal do Júri é manifestamente contrária à prova dos autos; (ii) verificar a legalidade e proporcionalidade da dosimetria da pena aplicada, com possível afastamento de agravantes, readequação de frações de concurso de crimes e redimensionamento da pena.

III.
razões de decidir

3.

A decisão do Tribunal do Júri encontra amparo no conjunto probatório, especialmente no reconhecimento firme da vítima sobrevivente, nos depoimentos colhidos em juízo e no laudo balístico que confirmou que o projétil retirado do corpo da vítima fatal foi disparado por arma encontrada com o apelante.

4.

O veredicto do Conselho de Sentença não se mostra arbitrário nem desconectado das provas produzidas, não havendo violação à soberania dos jurados nem ensejo à nulidade do julgamento.

5.

Na dosimetria, merecem reforma as penas-base, reduzidas para 20 anos, pois, embora presentes quatro vetores negativos (culpabilidade, antecedentes, circunstâncias e consequências), os demais foram indevidamente valorados.

6.

A agravante de reincidência deve ser afastada por ausência de trânsito em julgado anterior aos fatos aqui julgados; igualmente, a agravante de abuso de autoridade deve ser excluída por ausência de discussão em plenário e fundamentação concreta.

7.

No tocante ao concurso formal, mostra-se correta a incidência da regra do art. 70, caput, do CP, devendo-se, no entanto, aplicar a fração de 1/6 (um sexto), por se tratar de dois delitos.

8.

Quanto ao crime tentado, mantém-se a fração máxima de 2/3 de redução, diante do iter criminis percorrido, nos termos da sentença.

9.

A pena definitiva é redimensionada para 23 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, mantidos os demais termos da sentença, no que couberem.

IV.
dispositivo e tese

10.

Recurso parcialmente provido.

_________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CP, arts. 59, 63, 121, §2º, IV, 14, II, e 70; CPP, arts. 492, I, “b”, e 593, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1.844.935/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 12.05.2022; STJ, AgRg no HC 866.667/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 23.05.2024; STJ, REsp 1.977.027/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 18.08.2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, para reformar a dosimetria da pena do recorrente, que passa a ser concreta e definitiva em 23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por
AREDINALDO OLIVEIRA DOS SANTOS
,

inconformado com sentença proferida pelo Presidente da Sessão do Tribunal do Júri da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Cametá que, após decisão do Conselho de Sentença, o condenou pelo delito de homicídio qualificado consumado contra a vítima Milcilene Procópio Viana e pelo crime de homicídio qualificado tentado em relação à vítima Arildo Moraes Leão (art. 121, §2º, IV, e art. 121, §2º, IV, c/c art. 14, II, ambos do CPB), a pena total de trinta e dois (32) anos de reclusão em regime fechado.

Em suas
razões
, alega que a decisão dos jurados é manifestamente contrária às provas dos autos, afirmando ausência de provas de autoria delitiva.

Subsidiariamente, pede a reforma da dosimetria da pena, para que:

1) na primeira fase, a pena-base seja reduzida, alegando ausência de argumentação idônea para sua exasperação;

2) seja afastado
bis in idem
decorrente do reconhecimento da agravante da reincidência e valoração negativa dos antecedentes, além de afirmar não haver comprovação de trânsito em julgado da sentença anterior;

3) exclusão da agravante de abuso de autoridade por ausência de respaldo legal e fático;

4) aplicação da fração de aumento de 1/6 (um sexto) em decorrência do concurso formal próprio;

5) incidência da minorante da tentativa no grau máximo.

Em contrarrazões,
o
dominus litis
manifestou-se pelo
não

provimento
da apelação (ID 21507266).

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
conhecimento
e
parcial provimento
do apelo, apenas para que seja afastada a agravante de reincidência (ID 21604224).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

Consta da denúncia (ID 19144504):

"(...) Segundo o inquérito policial em anexo, no dia 23 de novembro de 2016, por volta de 01h30, o denunciado AREDINALDO OLIVEIRA DOS SANTOS, vulgo "PANGO", agindo com animus necandi, desferiu inúmeros disparos de arma de fogo contra as vítimas MICILENE PROCOPIO VIANA e ARILDO MORAES LEÃO, causando a morte da primeira, conforme laudo de fls. 14, e ferindo a segunda vítima, causando-lhe as lesões descritas as fls. 19, não evoluindo a óbito por razões alheias a vontade do agente. Fato ocorrido neste município.

Segundo depoimentos, no dia e hora dos fatos, as vítimas se encontravam em sua residência localizada no Bairro Castanhal, quando foram surpreendidas pela ação do denunciado, que na companhia de outro individuo não identificado, passou a desferir vários disparos de arma de fogo contra a residência das vítimas, atingindo dois disparos de raspão a vítima Arildo e outros dois disparos contra a vítima Micilene, ato contínuo o denunciado se evadiu do local na companhia de outro indivíduo. Segundo relatos, foram cerca de doze tiros.

A vítima Micilene foi socorrida no local e encaminhada para o Hospital, no entanto, não resistiu aos ferimentos e evoluiu a óbito.

Arildo Moraes relatou ter reconhecido o denunciado como sendo um dos autores dos disparos, pois já o conhecia como PM em abordagens feitas contra si. Segundo a vítima, o denunciado teria sido contratado pelo nacional conhecido como DJ MIX, pois este o ameaçava frequentemente.

O Delegado de Polícia apreendeu a arma de fogo do denunciado e encaminhou para Perícia, bem como um projétil encontrado no cadáver da vítima. Em Perícia Balística realizada, pôde-se confirmar que o projétil (cadáver), foi expelido pelo cano da arma de fogo pertencente ao denunciado, laudo de fls. 33-34.

Em sede policial, o denunciado se reservou ao seu Direito Constitucional de permanecer calado e de se manifestar apenas em Juízo. (...)”.

São os fatos.

- DO JULGAMENTO CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS:

A defesa alega que a decisão dos jurados é manifestamente contrária às provas dos autos, devendo o veredicto condenatório ser cassado, afirmando não haver provas da autoria delitiva.

Analisando atentamente os autos, tenho que as alegações não prosperam, vez que a decisão guerreada encontra respaldo no caderno processual, senão vejamos.

Autoria e materialidade estão bem delineadas no feito, merecendo destaque os depoimentos das testemunhas e da vítima sobrevivente. Vejamos.

Durante a fase instrutória, a vítima sobrevivente
ARILDO MORAES LEÃO,
declarou em juízo:

“(...) que dias antes do ocorrido, se envolveu em uma confusão numa festa, onde agrediu um homem com uma garrafada. Por esse motivo, passou a ser ameaçado de morte. Que, após isso, em determinado dia estava em um campo de futebol, onde viu o acusado “Pango”, lhe observando. No dia dos fatos estava em sua residência, deitado com sua esposa, quando chegaram lá tentando jogar a janela, mas como não conseguiram começaram a atirar na janela. Que eram três pessoas. Que nenhum estava de farda. Que estavam em motocicleta biz e outra motocicleta broz. Que após os tiros saiu correndo da casa e avistou uma pessoa vestida de preto e com capuz. Que tem absoluta certeza que era Aredinaldo. Que essa pessoa deu mais três tiros. Que tem certeza que era Aredinaldo que tentou lhe matar, pois ele já tinha ido outras três vezes atrás do depoente. Que os tiros pegaram de raspão. Que os tiros pegaram em sua esposa e ela praticamente morreu na hora. Que Aredinaldo já tinha fama de matar. Que tinha matado duas outras pessoas em seu bairro. (...)”

A testemunha
IPC

OZI BRITO
declarou em juízo:

“(...) na ocasião em que ocorreu o fato, foi até o local, porém devido ser uma área periférica da cidade, os vizinhos nada falaram sobre o ocorrido. Posteriormente, o réu Aredinaldo foi preso por conta de outra situação e na ocasião foi apreendida uma arma de fogo com ele. Foi realizada perícia entre a arma apreendida com Aredinaldo e o projétil retirado do corpo da vítima Micilene e foi constatada a ligação dele com o crime; que a vítima Arildo, depois de saber da prisão de Aredinaldo tomou coragem e relatou que ele seria o autor do crime. Que o laudo foi juntado nos autos (...)”

A testemunha/informante MARILENE DUARTE PROCÓPIO (mãe da vítima Micilene), foi ouvida em sessão do Tribunal do Júri, ratificando os fatos relatados na denúncia, relatando que por volta das 23h recebeu ligação informando que a filha tinha sido baleada em casa, dormindo; que a vítima foi atingida por dois (2) disparos, na perna e no peito; que o companheiro da vítima também foi atingido de “raspão”; que ouviu comentários de que o apelante foi o autor do crime, mas não sabe informar qual o motivo; que imagina que o companheiro da vítima era envolvido na criminalidade.

Durante interrogatório judicial o apelante negou envolvimento na prática delitiva. Declarou que, no dia dos fatos, estava na região conhecida como “Porto Grande”, de Carapajó, na casa de Batista, tendo ido ao local trabalhar na montagem de uma grade, e dormiu lá por não ter barco para voltar, retornando somente no dia seguinte, por volta das 10h; que no dia que foi preso recebeu uma ligação de uma amiga para buscá-la em certo local, momento que pediu a Jackson, que é Cabo da Polícia Militar, uma arma de fogo para proteção, tendo ele emprestado um revólver.

Confrontando as declarações do recorrente, tem-se nos autos laudo balístico, demonstrando que o tiro que ceifou a vida da vítima Micilene partiu da arma que foi encontrada com o indigitado.

Leia-se excerto do laudo de balística:

“[...] 2 – DO MATERIAL:

2.1 – Trata-se de uma arma de fogo tipo revólver, calibre 38, da marca Taurus, número de série ME790349, tambor rolante com seis câmaras para alojar munição, placas da empunhadura em material sintético preto, com o logo do fabricante em ambos os lados, acabamento oxidado.

2.2 – Trata-se de um projétil de arma de fogo, cujas características estão descritas no Laudo 2017.05.000019- TAN, que foi retirado do cadáver de MICILENE PROCÓPIO VIANA, e encaminhado para o exame de comparação balística.

[...]

4 – DOS EXAMES COMPLEMENTARES:

Balística: Comparação Microbalística entre Projéteis. Na comparação microbalística entre o projétil de arma de fogo calibre .38 retirado do cadáver de Micilene Procópio Viana (Protocolo nº 2017.05.076397) e os projéteis padrões obtidos em tiros de prova com a arma de fogo tipo revólver calibre .38 nº de série ME 790349 (coletados no Núcleo Avançado de Abaetetuba), constatamos que HÁ ELEMENTOS COINCIDENTES entre os mesmos quanto ao número de raias e as microestriações, onde concluímos que o projétil questionado (cadáver) FOI expelido pelo cano da arma de fogo supracitada. Material arquivado no Núcleo de Balística de Belém, para futuros exames, caso haja necessidade. [...] (ID: 19144513)

Assim, tenho que as provas reunidas nos autos demonstram que o réu foi o autor dos disparos contra as vítimas.

Não há, portanto, que se falar que a decisão dos jurados é contrária às provas dos autos, havendo suporte probatório forte e coeso, apto a embasar a decisão do Júri Popular, não sendo possível anular a decisão sob o pálio de contrariedade ao acervo probatório, pois,
in casu
, a versão acatada pelos jurados não se mostra inverossímil ou destoante das provas colhidas.

Submeter o recorrente a novo julgamento, sob o fundamento de que a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária às provas dos autos, somente porque não acolheu a tese defensiva, implicaria em inaceitável afronta ao princípio constitucional da soberania de seus veredictos (art. 5º, inciso XXXVIII, letra c, da Constituição Federal), restando inviável acolher o recurso defensivo para anular julgamento que se mostra irretocável e cuja decisão baseou-se em caderno processual regularmente formado.

Não há, portanto, que se falar em nulidade do julgamento.

- DA DOSIMETRIA DA PENA:

A defesa pede a
reforma da dosimetria da pena, para que:

1) na primeira fase, a pena-base seja reduzida, alegando ausência de argumentação idônea para sua exasperação;

2) seja afastado
bis in idem
decorrente do reconhecimento da agravante da reincidência e valoração negativa dos antecedentes, além de afirmar não haver comprovação de trânsito em julgado da sentença anterior;

3) seja excluída a agravante de abuso de autoridade por ausência de respaldo legal e fático;

4) seja aplicada a fração de aumento de 1/6 (um sexto) em decorrência do concurso formal próprio;

5) que a pena seja reduzida, em decorrência da tentativa, no grau máximo.

Tenho que lhe assiste razão, em parte.

Para melhor análise das alegações, vejamos a dosimetria da pena, conforme operada na sentença:

“(...) O pronunciado, ao cometer o crime, agiu com
CULPABILIDADE
em grau máximo na medida em que a vítima fatal foi alvejada em franca "execução" mediante vários disparos, inclusive com um deles na cabeça; da mesma forma, mais de um disparo atingiu a vítima sobrevivente de raspão, o que evidencia maior grau de reprovabilidade.

Neste ponto, merece realce o fato de que atirar no rosto e na cabeça de suas vítimas parece ser o modus operandi escolhido pelo pronunciado, considerando que este fato (atirar no rosto/cabeça da vítima) também ocorrera e fora noticiado nos autos do processo 0005444-55.2016.814.0012 em que houve condenação do denunciado após reconhecimento pelo Conselho de Sentença.

Constato que o pronunciado REGISTRA inúmeros e diversos
antecedentes
criminais pelos mais variados delitos, quais sejam, lesão corporal, homicídio, roubo, violência doméstica, dentre outros.

CONDUTA SOCIAL e PERSONALIDADE
não podem ser tidas como normais face ao seu constante envolvimento nos mais variados delitos.

Quanto aos MOTIVOS do crime, não restaram suficientemente esclarecidos.

As
CIRCUNSTÂNCIAS
do crime considero reprováveis por terem os fatos se dado em local ermo e isolado de modo facilitar a consumação almejada.

As
CONSEQUÊNCIAS
do delito reputo gravíssimas, posto que a vítima fatal deixou inúmeros filhos.

Considero que o COMPORTAMENTO DA VÍTIMA concorreu para o ocorrido.

Nesse sentido, fixo a PENA-BASE nos termos da recém aprovada Súmula do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará ("A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal").

Posto isso, atendendo às circunstâncias judiciais do artigo 59 do CPB, fixo a
PENA-BASE em 22 ANOS DE RECLUSÃO para o réu AREDINALDO OLIVEIRA DOS SANTOS pelo crime de homicídio qualificado consumado e também em 22 anos de reclusão pelo crime de homicídio qualificado tentado
.

SEGUNDA FASE DE APLICAÇÃO DE PENA: AGRAVANTES E ATENUANTES

Não existem atenuantes.

Verifico a presença de duas agravantes, quais sejam a
reincidência
em face da condenação anterior já constante dos autos e o
abuso de autoridade
decorrente de seu ofício de policial militar. Posto isto, AGRAVO a pena anterior em 01 ANO DE RECLUSÃO por cada uma das agravantes, ficando a
pena-intermediária fixada em 24 anos de reclusão por cada um dos delitos
.

TERCEIRA FASE DE APLICAÇÃO DE PENA: CAUSAS DE AUMENTO E DE DIMINUIÇÃO DE PENA

Em relação ao crime consumado, considerando a inexistência de majorantes ou minorantes, fica a pena fixada em
24 anos de reclusão pelo crime de homicídio qualificado consumado
.

Em relação ao crime tentado, não existem majorantes, porém presente a minorante da tentativa.

Considerando a modalidade tentada, reconhecida pelo Conselho de Sentença, considerando que os tiros atingiram a vítima sobrevivente de raspão, entendo que houve um moderado perigo à vítima, razão pela qual aplico a
redução no patamar de DOIS TERÇOS, ficando a pena fixada em 08 anos de reclusão pelo crime tentado
.

DO CONCURSO DE CRIMES.

Considero que a conduta perpetrada pelo acusado enquadra-se na modalidade de concurso formal prevista no caput do art. 70 do CP.

Entretanto caso aplicada a regra da exasperação na metade (pena mais grave somada da metade), o resultado final gerará pena mais gravosa ao condenado, razão pela qual cabível a regra do parágrafo único do art. 70, CP.

Desta forma, aplicando-se o sistema do cúmulo material (art. 70, p. único do CP), fica o réu AREDINALDO OLIVEIRA DOS SANTOS condenado a uma pena definitiva, concreta e final de 32 ANOS DE RECLUSÃO pelos crimes de homicidio qualificado consumado e tentado
. (...)”

Como se vê, na primeira fase da dosimetria, o magistrado negativou os vetores referentes à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, personalidade, às circunstâncias e consequências do delito e, assim, fixou as penas-base em 22 (vinte e dois) anos de reclusão.

A negativação do vetor referente à
culpabilidade
se encontra bem justificada, uma vez que que a quantidade de disparos e o fato de um deles ter atingido a cabeça de uma das vítimas, é motivo suficiente para justificar a decisão.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SÚMULAS N. 7 DO STJ E 400 DO STF. NÃO INCIDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

3. Na espécie, o Juiz de direito aumentou a reprimenda-base não apenas pelo número de disparos mas também pela "violência desproporcional, bem superior ao necessário para alcançar o resultado pretendido" (fl. 728), evidenciada pelo fato de que primeiro o réu deu um tiro no abdômen da vítima e, quando ela estava de joelhos, efetuou outro disparo, dessa vez na sua cabeça, a revelar se tratar de verdadeira execução, o que destoa da gravidade inerente ao tipo penal.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 1.844.935/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 12/5/2022.)

No que se refere aos
antecedentes
criminais, em que pese constem outras condenações do recorrente, há apenas uma condenação por fato anterior ao aqui apurado, porém, com trânsito em julgado posterior.

Trata-se do processo n.º 0000202-81.2017.8.14.0012, cujo fato ocorreu em 12/11/2016 e a sentença condenatória transitou em julgado em 08/11/2017, conforme consta nos sistemas Libra e SEEU (também pelo delito do art. 121, §2º, II e IV, do CP).

É cediço que,
para análise do requisito da primariedade, é necessário examinar a existência de prévia condenação penal com trânsito em julgado anterior ao fato, conforme a dicção do art. 63 do Código Penal. Já a análise do requisito dos bons antecedentes, embora também exija condenação penal com trânsito em julgado, abrange a situação dos indivíduos tecnicamente primários
(REsp n. 1.977.027/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/8/2022, DJe de 18/8/2022).

Assim, a condenação serve para negativar o vetor referente aos
antecedentes
e não para reconhecer a
reincidência
, que deverá ser afastada na segunda fase da dosimetria.

Da mesma forma, o vetor referente às
circunstâncias
do delito deve ser mantido negativo, de vez que as vítimas estavam em sua residência, deitados, quando foram surpreendidas com os disparos.

Por fim, as
consequências
são negativas, pois, conforme asseverou o juízo, a vítima deixou filhos menores.

Ilustrativamente:

“(...) A respeito das consequências, estas devem ser entendidas como desdobramentos, não necessariamente típicos, advindos da conduta do agente, reveladores da danosidade decorrente do delito cometido, ou seja, é o mal causado pelo crime, que extrapola o resultado típico.

No ponto, o argumento da defesa é no sentido de que o fato da vítima deixar filhos menores, por si só, não configura razão suficiente para valorar negativamente a circunstância judicial das consequências do crime.

Todavia, conquanto, em casos de homicídio, a consequência natural é a morte de alguém e, em decorrência disso, uma pessoa pode ficar viúva ou órfã, deve ser levada em consideração a circunstância de ter deixado desamparado um filho menor (...)”

(STJ, AREsp n. 2.635.531, Ministro Otávio de Almeida Toledo - Desembargador Convocado do Tjsp), DJe de 15/08/2024)

Por outro lado, observo que os vetores referentes a
conduta social
e
personalidade
devem ser tornados
neutros
, de vez que sem fundamentação idônea.

Assim, remanescem em desfavor do apelante os vetores referentes à sua culpabilidade, antecedentes, circunstâncias e consequências do delito, merecendo reparo, portanto, a decisão, para redução da pena-base.

Antes, porém, cumpre-me analisar os demais argumentos da defesa.

No que se refere às agravantes, conforme já dito, a reincidência deve ser afastada, visto que, o único trânsito em julgado de condenação do réu, foi posterior aos fatos aqui apurados, servindo apenas para aferir seus antecedentes.

Já no que se refere à agravante de abuso de autoridade, também deve ser afastada. Explico.

De saída, observa-se que os delitos em tela não foram cometidos durante abordagem policial ou em decorrência do ofício.

O fato de o recorrente ser Policial Militar, não induz à conclusão de que qualquer crime que venha a cometer seja agravado, automaticamente, pelo abuso de autoridade.

Ademais, não houve na denúncia, nem na decisão de pronúncia, qualquer registro nesse sentido.

Por fim, e com maior relevância, não há na ata de julgamento qualquer registro de que a referida agravante tenha sido debatida perante o Júri Popular, como orienta o art. 492, I, ‘b’, do CPP, sendo reconhecida, de ofício, pelo magistrado sentenciante, sem que tenham sido tecidos maiores argumentos e fundamentos que justifiquem sua aplicação.

Por tais razões, entendo pela necessidade de sua exclusão.

No que se refere ao pleito de que seja aplicada a fração de aumento decorrente do concurso formal próprio, mais uma vez tem razão a defesa.

O magistrado reconheceu o concurso formal de crimes, porém, por entender que deveria majorar a pena em 1/2 (metade), aplicou a regra do concurso material, somando as penas, que resultou em quantum mais benéfico, segundo esse entendimento.

Entendo que andou bem o magistrado ao reconhecer o concurso formal de crimes, de vez que o agente, mediante uma só ação, praticou os dois delitos.

No entanto, deve ser corrigido o cálculo referente ao cúmulo de delitos.

Ocorre que, tratando-se de duas vítimas, portanto, dois delitos, a majoração decorrente do concurso formal deveria se dar na fração de 1/6 (um sexto), e não metade, como afirmou o juízo.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FAVORECIMENTO DA PROSTITUIÇÃO E CASA DE PROSTITUIÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTO IDÔNEO. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. FRAÇÃO DE AUMENTO. PARÂMETRO JURISPRUDENCIAL. NÚMERO DE DELITOS PRATICADOS. VÍTIMAS DISTINTAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

3. O aumento decorrente do concurso formal deve ter como parâmetro o número de delitos perpetrados, devendo ser a pena de um dos crimes exasperada de 1/6 até 1/2. Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações;

1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações. No caso, levando em conta que foram praticados 3 crimes contra, ao menos, 3 vítimas, o que totaliza mais de 6 infrações, não se mostra desproporcional a fração de 1/3 de aumento.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 866.667/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024.)

Deve, assim, ser reformada a decisão, também, nesta parte.

Por fim, em relação à redução decorrente da tentativa, observo que o magistrado sentenciante aplicou a maior fração, qual seja, 2/3 (dois terços), que será mantido, tornando inócuo o pleito defensivo.

Feitas as ponderações necessárias, passo a reforma necessária, em relação à dosimetria das penas aplicadas aos delitos de homicídio qualificado consumado e homicídio qualificado tentado, em concurso formal, pelos quais o apelante foi condenado.

Presentes 4 (quatro) vetores desfavoráveis ao apelante (culpabilidade, antecedentes, circunstâncias e consequências do delito), fixo sua
pena-base em 20 (vinte) anos de reclusão para cada crime
(homicídio qualificado consumado e homicídio qualificado tentado).

Conforme fundamentação, não há agravantes e atenuantes a serem reconhecidas.

Em relação ao
crime consumado
, considerando a inexistência de causas de aumento e diminuição de pena,
torno a reprimenda definitiva em 20 (vinte) anos de reclusão
.

Em relação ao
crime tentado
, não existem causas de aumento, porém, presente a causa de diminuição decorrente da tentativa, reconhecida pelo Conselho de Sentença.

Assim, considerando o
iter criminis
devidamente analisado na sentença, mantenho a redução no patamar de DOIS TERÇOS, ficando a
pena concreta e definitiva em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão pelo crime tentado
.

Por fim, reconhecido o
concurso formal
, e conforme fundamentação já exposta, aplico a mais grave das penas, qual seja, a do homicídio consumado, aumentada de um sexto,
tornando a pena a ser cumprida concreta, definitiva e final em 23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

Mantenho o
regime inicial fechado
para seu cumprimento, nos moldes do artigo 33 do Código Penal.

Detração à cargo do juízo da execução.

Mantenho os demais termos da sentença, no que couberem.

- DISPOSIÇÃO FINAL:

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
dou parcial provimento
, para reformar a dosimetria das penas do recorrente, que passa a ser
concreta e definitiva em

23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial fechado
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 19/05/2025